Tribunal: TJPA
Processo: 0033868-55.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033868-55.2012.8.14.0301

APELANTE: ELEAZAR CHAGAS DE ASSIS

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ELEAZAR CHAGAS DE ASSIS proposto em face de decisão Monocrática que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS REFLEXOS C/C COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.

Afirma
que em nosso cenário econômico atual de grandes e acentuadas reduções na Taxa Selic considera-se praticamente inaceitável que continuem sendo realizadas cobranças absurdas de juros, como no caso concreto.

Sustenta que não pleiteia deixar de pagar o que deve, apenas requer que seja pago o valor justo pelo seu débito, pois a manutenção do pagamento das parcelas com a incidência de capitalização e a não utilização da taxa média só iria aumentar o dano do autor que pleiteia que o recorrido adéque seu contrato às premissas legais.

Alega serem indevidas as cobranças de tarifa de serviços de terceiros, cobrança indevida de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno, oportunidade em que a parte recorrida requereu o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Insurge-se o agravante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo deformação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Analisando o contrato objeto desta lide, verifico que há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros (vide item III do contrato Num. 5951448 - Pág. 5).

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021